Tribunal: TJMT
Processo: 0001002-37.2019.8.11.0008
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001002-37.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALEXANDRE DOS REIS BORGES - CPF: 037.224.371-13 (APELANTE), FRANCISCO ARANTES NETO - CPF: 045.752.691-23 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI 10.826/2003 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PEDIDOS SUCESSIVOS – DECOTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE QUE POSSUI CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO (CONDENAÇÃO DE DELITO TIPIFICADO NO ART. 306 DO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO) – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – APELANTE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA BENESSE (REINCIDENTE) – FIXAR PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO – PROCEDENTE – JUSTIFICATIVA INIDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE QUANTO A NATUREZA DA DROGA –ABRANDAMENTO DO REGIME FIXADO – IMPOSSIBILIDADE –REGIME FECHADO QUE SE MOSTRA MAIS ADEQUADO AO CASO CONCRETO – READEQUAÇÃO DA PENA-MULTA
EX OFFICIO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Conforme antecedentes criminais (Id 24696994) e consulta ao sistema de acompanhamento processual de 2a Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – Primus, o apelante possui condenação com trânsito em julgado, nos autos sob n. 2243-17.811.0008 (Código 122356), com certidão de trânsito em 26 de março de 2018 para o Ministério Público e em 04 de maior de 2018 para a Defesa, sendo os autos de execução de pena sob n. 3425-04.2018.811.0008(Código 138094)

Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. No caso concreto, apresenta-se inequívoca a existência de fundamentação concreta para justificar o não reconhecimento do tráfico privilegiado quanto ao apelante, pois o mesmo têm condenação em outra ação penal.

No tocante a natureza da droga, pode ocasionar a majoração da pena-base, na primeira etapa da dosimetria, desde que fundamentada. No caso, verifica-se que o d. juízo de primeiro grau, limitou –se a afirmar, genericamente que “Quanto a natureza da droga, cuida-se de cocaína de natureza mais arrebatadora do que outras drogas, devendo, por isso, ser considerada em desfavor do acusado”, motivo pelo qual a valoração negativa da referida circunstância judicial deve ser afastada.

Quanto a alteração de regime para cumprimento de pena, razão não assiste ao apelante, pois o mesmo é reincidente. Desse modo, sob a ótica do art. 33, § 2o, "b", do Código Penal, revela-se adequada a manutenção do regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alexandre dos Reis Borges
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal e Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da ação penal n. 1002-37.2019.8.11.0008 (Código 305066), que o condenou pela prática do delito disposto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 com as implicações da Lei 8072/90, ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime de cumprimento inicial fechado e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa. (Id 24701969 a 24701971)

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela reforma da r. sentença para que o apelante seja absolvido ante ausência de provas de que a droga teria destinação comercial. (Id 24701978 a 24701980)

Subsidiariamente, requer a desclassificação da imputação de tráfico de drogas para o artigo 28 da Lei 11.343/06.

E caso mantida condenação, requer a pena aplicada no seu grau mínimo e que seja reconhecida o tráfico privilegiado, diante ausência de certidão ou informação do transito em julgado de condenação anterior de crime, devendo assim, ocorrer também a retirada do reconhecimento da agravante da reincidência.

Requer ainda, que seja determinado o regime inicial semiaberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id 24701981 a 24701983)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso sintetizando o seguinte entendimento. (Id. 21489954).

“
Apelação Criminal
– Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006] - sentença condenatória - irresignação defensiva - pretendida absolvição, ao argumento de ausência de provas ou desclassificação para uso de entorpecentes; almejada redução da pena base para o mínimo legal; reclamada a exclusão da agravante da reincidência; sustentada aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006; requestada a modificação do regime de cumprimento de pena para o semiaberto - inadmissibilidade - decreto singular que encontra-se em perfeita consonância com o conjunto probatório colhido no decorrer da instrução processual - adoção per relationem das bem lançadas contrarrazões ministeriais - art. 17, §§ 2o e 3o, da Recomendação no 57 do CNMP - manutenção do decisum que se impõe -
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alexandre dos Reis Borges
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal e Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT.

A denúncia assim consignou: (Id 24696985)

“ (...)Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, no dia 01/02/2019, por Volta das 04h05m, no Bar Caibar, cidade de Barra do Bugres/MT, o denunciado, de
maneira consciente e voluntaria
,
trouxe consigo
, substancia entorpecente, consistente em 02 (duas) porções de cocaína e 03 (três) pinos de cocaína,
para fins de mercancia

sem autorização legal e regulamentar.

Conforme restou apurado, a policia Civil recebeu a informação de que no referido estabelecimento comercial estava ocorrendo a venda de entorpecentes. Infere-se que o local é conhecido como “lojinha do CV”, ou seja, lojinha do Comando Vermelho, cujo o nome refere-se a uma organização criminosa. Ademais, a informação recebida pelos policiais era a de que o denunciado vende drogas com o consentimento do proprietário do bar.

Na data dos fatos, a guarnição policial esteve no local e realizou a abordagem, instante que o acusado passou a desacatar os policiais dizendo: “manda esses moleques vagabundo aprender a trabalhar “seus pau no cú”.

Ato continuo, foi realizada a revista pessoal no denunciado, instante que localizou nos seus bolsos 02 (duas porções de cocaína) e 01 (um) pino com cocaína, bem como R$ 100,00(cem reais) em moeda corrente. Por conseguinte, foi realizada buscas no local, ocasião que restou apreendido mais 02 (dois) pinos para guardar a cocaína.

As drogas, portanto, apresentaram resultado positivo para a presença de cocaína (Laudo de Constatação-fls. 32/35).

Ante 0 exposto, o ‘l\/IinistérioP1'1b1ico denuncia ALEXANDRE AMAJUNEPA DOS REIS BORGES, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 e com as implicações da Lei n° 8.072/90, requerendo, com fulcro no art. 55 da Lei de Drogas, que o denunciando seja notificado para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, sendo posteriormente citado, processado, interrogado e, ao final, condenado, ouvindo-se, oportunamente, as pessoas abaixo arroladas e prosseguindo—senos demais atos processuais até a final sentença condenatória.

QUANTO A ABSOLVIÇÃO ANTE AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A TRAFICÂNCIA. SUBSIDIARIAMENTE REQUER A DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO.

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão ao apelante.

A materialidade e autoria do crime encontram-se comprovadas pelo boletim de ocorrência n. 2018.34056 (Id 24696986), termo de exibição e apreensão (Id 24696987), termo de depoimento dos policiais e testemunha (Id 2469687), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id 24696988), laudo de constatação n. 600.2.04.2019.001411-01 (Id 24696989), laudo pericial n. 3.14.2019.52502-01 (Id 24701957), relatório policial (Id 24701961 a 24701964),

Com relação a autoria do delito, se pode afirmar que além dos documentos acima supracitados que reforçam que o apelante, cometeu o delito em análise, o depoimento policial da fase inquisitorial e que foi confirmado em juízo asseguram sem qualquer resquício de dúvida que o réu do caso em tela é autor do crime.

Vejamos.

O policial que efetuou o flagrante, Jhon Weine Gomes dos Santos, em depoimento na fase de inquérito e confirmado em juízo, relatou que:

“(...)QUE fomos abordados por duas pessoas na rua informando que um amigo deles teria indo ao Bar Caibar e havia consumido muito droga e estava passando mal; Que este estabelecimento comercial é conhecido no meio acadêmico como 'lojinha do CV‘; Que o suspeito Alexandre faz o comércio de droga naquele local com consentimento do proprietário; Que diante dessas informações fomos ao local e visualizamos o suspeito Alexandre fazendo consumo de bebida alcoólica e narguilé; Que então fomos realizar uma revista pessoal no suspeito este começou a desacatar e xingar a guarnição policial dizendo 'seus pau no cu, eu não vou preso, sou índio e recebo ajuda e cesta básica do governo'; Que em buscas pessoais no referido suspeito foi localizado em seu bolso duas porções de substancia análoga a cocaína e um pino contendo a mesma substancia e a quantia de R$ 100,00 (cem reais); Que em revista no estabelecimento comercial foi encontrado mais dois pinos de armazenamento de droga, porém estes estavam vazios; Que diante disso efetuamos a prisão dos suspeito e encaminhamos este para a Delegacia de Polícia; Nada mais disse (...)”

Na audiência de instrução e julgamento confirmou as declarações prestadas anteriormente, em sua plenitude, não divergindo do depoimento anteriormente prestado. (Relatório de mídia – Id 24701988)

O policial militar Wanderley Ramos de Oliveira Andrade e Silva, na sede da delegacia, relatou que:

“QUE informados por populares que um amigo deles teria indo ao Bar Caibar e havia consumido muito droga e estava passando mal; Que este estabelecimento comercial é conhecido no meio académico como 'lojinha do CV‘; Que o suspeito Alexandre faz o comercio de droga naquele local com consentimento do proprietário; Que diante dessas informações fomos ao local e visualizamos o suspeito Alexandre fazendo consumo de bebida alcoólica e narguilé; Que então fomos realizar uma revista pessoal no suspeito este começou a desacatar e xingar a guarnição policial dizendo 'seus pau no cu, eu não vou preso, sou índio e recebo ajuda e cesta básica do governo'; Que em buscas pessoais no referido suspeito foi localizado em seu bolso duas porções de substancia análoga a cocaína e um pino contendo a mesma substancia e a quantia de R$ 100,00 (cem reais); Que em revista no estabelecimento comercial foi encontrado mais dois pinos de armazenamento de droga, porém estes estavam vazios; Que diante disso efetuamos a prisão dos suspeito e encaminhamos este para a Delegacia de Policia;(...)”

O relato foi confirmado em juízo, conforme relatoria de mídia – Id 24701988.

Observa-se que os depoimentos apresentados são convergentes, apresentam o mesmo teor.

No tocante ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.

Discorre a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS
. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

Enfim, da análise conjugada dos elementos probatórios amealhados durante a persecução penal não deixam margem a dúvidas de que o apelante praticou, efetivamente, o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo impossível a sua absolvição ou a desclassificação da conduta para o delito de posse de droga para uso próprio, descrito no art. 28 da mesma Lei, tal como requerido pela Defesa, devendo ser a sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por fim, esclarecido os fatos quanto a suficiência probatória, ficando demonstrado a autoria do apelante quanto ao delito de tráfico, bem como sua materialidade, assim, não há como conceber a absolvição, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos nesse ponto.

DA REINCIDÊNCIA DO APELANTE

Requer o apelante, ante ausência de certidão ou informação de sentença transitado em julgado de condenação anterior, o decote do reconhecimento da agravante da reincidência.

Razão não assiste ao apelante.

Conforme antecedentes criminais (Id 24696994) e consulta ao sistema de acompanhamento processual de 2a Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso –
Primus
, o apelante possui condenação com trânsito em julgado, nos autos sob n. 2243-17.811.0008 (Código 122356), com certidão de trânsito em 26 de março de 2018 para o Ministério Público e em 04 de maior de 2018 para a Defesa, sendo os autos de execução de pena sob n. 3425-04.2018.811.0008(Código 138094)

E conforme se apura nos autos, os fatos do crime a ele imputado, ocorreu em 01 de fevereiro de 2019. Assim, a reincidência reconhecida pelo douto magistrado deve ser mantida.

DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

O apelante requer o reconhecimento da causa de diminuição da pena, previsto no art. 33, §4o da Lei 11343/2006, em seu patamar máximo.

Compulsando os autos, razão não assiste a defesa.

Explico. Sabe-se que o legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o traficante habitual.

Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

(...)§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa

No caso concreto, apresenta-se inequívoca a existência de fundamentação concreta para justificar o não reconhecimento do tráfico privilegiado quanto ao apelante, pois o mesmo têm condenação em outra ação penal.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA E EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES ANTERIORES. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONCLUSÃO DIVERSA QUE EXIGIRIA REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. (...) 3. A existência de inquéritos policiais ou de ações penais em andamento não possui o condão de exasperar a reprimenda-base, consoante o enunciado na Súmula n. 444 deste Superior Tribunal. Contudo, esta Corte firmou entendimento de que a existência de outros processos criminais contra o acusado, ainda que sem condenação transitada em julgado, sobretudo da mesma espécie de delito, afasta a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 424.827/RS,
Rel. Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 26/03/2018)

Portanto, não há elementos que justifiquem o redutor do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa requer que a pena seja redimensionada para o seu patamar mínimo. No caso, da detida análise do acervo probatório, razão assiste ao apelante.

Quanto ao pleito de dosimetria, necessário colacionar trecho da sentença para melhor análise:

“(...)
a) Das Circunstâncias Judiciais.

34. A
culpabilidade
do acusado é normal ao tipo, assim como as
circunstâncias
do crime. A (s)
consequência
(s) do crime não desfavorece (m) o acusado, pois próprias do mesmo. A
personalidade
do “ acusado não deve ser considerada em seu desfavor, pois não foi trazido aos autos característica que o desabone. Igualmente, nada desabona a
conduta social
do acusado, não há registros de antecedentes criminais. Os motivos do crime não devem ser valorados em desfavor do acusado. Quanto ao comportamento da vítima, não há o que ser avaliado. Quanto a natureza da droga, cuida-se de cocaína de natureza mais arrebatadora do que outras drogas, devendo, por isso, ser considerada em desfavor do acusado. Assim, a natureza do entorpecente apreendido deve ser sopesada de forma ne ativa. Dessa forma, APLICO a pena-base acima no mínimo legal, ou seja, em 6 (seis)

anos e 3 (três) meses de reclusão e 600(seiscentos) dias-multa no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49 do CP).

A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Especialmente, quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, entende que “A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios” (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

No tocante a natureza da droga, pode ocasionar a majoração da pena-base, na primeira etapa da dosimetria, desde que fundamentada. No caso, verifica-se que o d. juízo de primeiro grau, limitou –se a afirmar, genericamente que
“Quanto a natureza da droga, cuida-se de cocaína de natureza mais arrebatadora do que outras drogas, devendo, por isso, ser considerada em desfavor do acusado”,
motivo pelo qual a valoração negativa da referida circunstância judicial deve ser afastada.

Desse modo, a pena-base passa a ser de 05(cinco) anos.

Nessa ordem, o apelante faz jus a uma nova dosimetria:

Quanto ao apelante Elias de Sousa Ferreira:

1a fase
: Ausência de circunstância judicial desfavorável, assim fixo a pena-base em 05 (cinco) anos.

2a fase
: Não há atenuante a ser reconhecida, contudo tem a circunstância da reincidência a ser considerada. Assim, a pena passar para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses.

3a Fase:
Não há causa de aumento e diminuição a ser reconhecida.

Desse modo, a pena passa a ser de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Quanto a alteração de regime para cumprimento de pena, razão não assiste ao apelante, pois o mesmo é reincidente. Desse modo,

sob a ótica do art. 33, § 2o, "b", do Código Penal, revela-se adequada a manutenção do regime inicial fechado.

Por todo exposto, diante do conjunto probatório coligido, é de rigor que
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de apelação criminal interposto por Alexandre dos Reis Borges para a readequar o
quantum
fixado na pena-base. Desse modo, a pena aplicada é de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020